Tribunal: STF
Processo: HC 107945
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. Surgem insubsistentes os fundamentos da preventiva quando calcados na possibilidade de a acusada, por uso de documento falso e falsidade ideológica, deixar o país, mostrando-se despiciendo estar respondendo, ante prática delituosa, a outro processo.